Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-38.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN - CPF: 109.378.198-08 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN, visando reformar a sentença de ID. 148263219, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada de urgência nº 1011288-38.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.595,22 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao mês de maio de 2020.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono.

Em suas razões de ID. 148263221, o apelante aduz a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no ID. 148263224 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, em razão da cobrança indevida da apelada referente ao consumo de energia do autor na unidade consumidora de nº 6/1885919-9.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

In casu
,
a mera cobrança
feita pela empresa não causou transtornos morais passíveis de reparação ao recorrente, tratando-se de meros aborrecimentos, visto que sequer foi privado do uso de energia elétrica, tampouco teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus a qual o apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelo apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023